Tribunal: STF
Processo: AI 758669
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTA AFRONTA À CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO INOVATÓRIA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL TRAVADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM.



    Não cuidou o agravante de infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.